Tribunal: STF
Processo: Rcl 84877
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 56 praticada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.



    Consta nos autos que: a) o reclamante foi condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) deferida a progressão ao regime aberto, o reclamante passou a cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica; b) após o descumprimento das condições da monitoração eletrônica, o Juízo da Execução Penal reconheceu a existência de indício de prática de falta grave, decorrente da interrupção do cumprimento da pena, e determinou a regressão cautelar ao regime fechado.



    Sustenta-se, em síntese, que a regressão per saltum viola o entendimento sumulado desta Suprema Corte, “sendo certo que a ordem prisional deverá ser precedida da intimação, conforme estabelece a Resolução nº 474, Conselho Nacional de Justiça para o regime intermediário”.



    Ante o exposto, requer, liminarmente, o recolhimento do decreto prisional e a intimação prévia do reclamante, nos termos da Resolução CNJ nº 474, para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto. No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação “ vez que diante do quadro crônico de falência estrutural do sistema prisional, é evidente a violação ao enunciado contido na SV nº 56”.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    4. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56 desta Corte, cujo teor é o seguinte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa.



    No caso concreto, a controvérsia acerca das condições de cumprimento do regime aberto escapa ao âmbito da Súmula Vinculante 56.



    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, o fato de ter sido determinado a regressão cautelar ao regime fechado, em razão da interrupção do cumprimento da pena pela falta de sinal da monitoração eletrônica, não traduz descumprimento do que estabelecido por esta Corte na SV 56, que, em verdade, versa sobre o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado.



    Destarte, em que pese a relevante insurgência defensiva, a alegação não tem guarida, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma.



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente